Tribunal: STF
Processo: HC 249626
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mezaque Jefferson Ferreira Soares dos Santos, contra decisão do Superior Tribunal Militar.(edoc. 4, p.27)



    Narra a defesa que,



    “O Ministério Público Militar em Recife/PE, por fato ocorrido em 29/08/2022, ofereceu Denúncia no dia 09/11/2022, Evento 13, e-PROC, instância inicial, Inquérito Policial Militar n° 7000105-77.2022.7.07.0007, em desfavor do ex-Soldado do Exército, MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS, então com 19 (dezenove) anos na época dos fatos, porque nascido em 05/01/2003, por, supostamente, ter incorrido no art. 290, caput , Código Penal Militar”



    Posteriormente,



    “o Conselho Permanente de Justiça para o Exército absolveu o jovem ex-Soldado, porque ... “... certo é que não há notícia de como os vestígios foram acondicionados e guardados durante os 10 (dez) dias decorridos entre a apreensão e a remessa para a Polícia Federal, razão pela qual a comprovação da materialidade restou fragilizada” e portanto ... “... existindo dúvida sobre a materialidade, é de rigor a absolvição” 



    Interposta apelação pelo Ministério Público Militar, “[e]m ‘sessão virtual de julgamento’ de 09/05/2024, o o pleno de Julgadores do STM, por maioria, deu provimento ao recurso do Parquet Miliciens, condenando o jovem Mezaque Jefferson Ferreira Soares dos Santos à pena de 01 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, concedendo sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, com direito de recorrer em liberdade e regime inicial aberto.



    A defesa formalizou embargos infringentes, tendo o STM rejeitado os embargos, mantendo inalterada a condenação do paciente.



    Em síntese, aduz, constrangimento ilegal, afirmando que “foi quebrada a ‘cadeia de custódia probatória da materialidade’, já que descumpridos requisitos legais, com destaque para o art. 158 da Lei nº 13.964/2019, porque não mantida a cronologia da prova.”



    Requer, ao final:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil´, pela cassação do Acórdão do STM, de 21/11/2024, autos dos Embargos Infringentes do Julgado n° 7000363-35.2024.7.00.0000 e, via de consequência, o Acórdão da Apelação nº 7000595-81.2023.7.00.0000, determinando a absolvição do Assistido da DPU/Recife/PE, nos termos do art. 439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar, conforme Sentença ad piso, porque quebrada a ‘cadeia de custódia probatória da materialidade’ em razão da divergência entre a substância apreendida e a periciada, vez que descumpridos os requisitos mínimos previsto no art. 158, da Lei nº 13.964/2019, maculando o processo de coleta da prova por causa da manipulação imprópria do material apreendido, ao que deve ser aplicando o art. 439, alínea ‘e’, do CPPM, porque não se produziu provas suficientes para a condenação; 



    02. – caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste ex-Soldado recruta, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal comum, tendo em conta a efetiva quebra na cadeia de custódia probatória da materialidade, aplicando-se o art. 439, “e”, Código de Processo Penal Militar; 



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia; 



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e, 



    03.2. - em plenário, a concessão de ordem tal qual descrito no item 01; 04. - que sejam considerados juntados como instrução deste Habeas Corpus os autos dos Embargos Infringentes do Julgado nº 7000363- 35.2024.7.00.0000, da Apelação nº 7000595-81.2023.7.00.0000, da Ação Penal Militar nº 7000136-97.2022.7.07.0007; e, 



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a síntese da decisão ora impugnada:



    “EMBARGOS. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO. ENTORPECENTE. CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    Irresignação da Defesa diante do Acórdão que condenou o Recorrente como incurso no crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, por ter ingressado no interior da Organização Militar com a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”. 



    O voto condutor da corrente vencedora descreve, de maneira minuciosa, os motivos pelos quais não cabe questionar a credibilidade dos procedimentos realizados e, muito menos, a origem do material apreendido e encaminhado para perícia. 



    Na hipótese, inexiste a menor dúvida quanto à caracterização da materialidade delitiva. Há, nos autos, contundentes elementos probatórios que autorizam a mencionada conclusão. 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser avaliadas pelo magistrado em conjunto com os demais elementos de prova constantes na instrução. 



    Rejeição dos Embargos defensivos.”



    É o relatório. Decido.



    O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    À luz do que consta nos autos, não vislumbro neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente, advindo do alegado vício processual.



    Além disso, o pedido liminar confunde-se com o mérito.



    Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora para que esclareça sobre o quanto se alega na inicial.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente